Tribunal: STF
Processo: CJ 5927
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-20
Data de publicação: 1975-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DISSIDIO COLETIVO INADMISSIVEL
ENTRE SINDICATO DE EMPREGADOS E EMPRESAS PUBLICAS E AUTARQUIAS.
REGIME LEGAL ESPECIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA OU INDIRETA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PARA
PROCLAMAR A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.